Tribunal: TJPA
Processo: 0815223-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815223-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: P. V. V. V., SAVANA ALMEIDA VIEIRA, VINICIUS VEIGA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815223-90.2023.8.14.0000

COMARCA: JACUNDÁ / PA.

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/SP 178.033.

AGRAVADO:
P. V. V. V.

REPRESENTADO:
SAVANA ALMEIDA VIEIRA. VINICIUS VEIGA DE SOUZA.

ADVOGADO:
VINICIUS VEIGA DE SOUZA - OAB/PA 17.195-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO DE RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815223-90.2023.8.14.0000

COMARCA: JACUNDÁ / PA.

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/SP 178.033.

AGRAVADO:
P. V. V. V.

REPRESENTADO:
SAVANA ALMEIDA VIEIRA. VINICIUS VEIGA DE SOUZA

ADVOGADO:
VINICIUS VEIGA DE SOUZA - OAB/PA 17.195-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 16472685 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que o medicamento em questão, Somatropina medicamento hormonal, não é passível de cobertura em caráter ambulatorial.

Ressalta que, embora haja pertinência técnica para a indicação do uso de Somatropina - medicamento hormonal no tratamento da baixa estatura em nascidos PIG, diagnóstico atribuído ao segurado em questão, o que se discute aqui não e o tratamento, mas sim os termos do contrato entabulado entre as partes que é regido pela ANS, e deve ser respeitados todos os termos.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO DE RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 16472685 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a negativa de cobertura para a medicação denominado SOMATROPINA, se deu em consonância com o termos do contrato entabulado entre as partes que é regido pela ANS, visto que o medicamento em questão, Somatropina medicamento hormonal, não é passível de cobertura em caráter ambulatorial

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

No recurso, a operadora do plano de saúde defende que, a teor do art. 300, do CPC, restaria ausente a probabilidade do direito ao custeio e fornecimento do medicamento SOMATROPINA, considerando que a decisão não está embasada nos requisitos autorizadores para sua concessão.

Relativamente à análise da probabilidade do direito, para fins de tutela provisória de urgência, tem-se que as razões do agravo não procedem.

Com efeito, há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com entendimento de que os planos de saúde podem liminar a cobertura de assistência médica em razão da natureza das enfermidades, porém, é abusiva a limitação ou negativa de procedimento, tratamento ou medicamento expressamente prescrito ao paciente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento de doença coberta pelo plano de saúde
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1974858 SP 2021/0365993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2022)

(STJ - REsp: 1959202 CE 2021/0288107-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 06/10/2021)

Assim sendo, a operadora do plano de saúde não pode limitar as técnicas de tratamento ou medicações específicas, quando há expressa recomendação do profissional médico que atende o paciente enfermo.

Percebo, na esteira dos entendimentos transcritos, que há probabilidade do direito alegado quanto à obrigatoriedade de custeio do medicamento SOMATROPINA.

Em complemento, assinalo restar indiscutivelmente verificado o periculum in mora em favor do Agravado. Ora, inviabilizar o efetivo tratamento da saúde do Agravado caracteriza grave risco ao resultado útil do processo, bem como ao bem jurídico maior, que é justamente assegurar a concreta, completa e devida assistência médica contratada, notadamente nos casos de perigo de vida.

(...)”.

No caso dos autos, destaco julgado recente do C. STJ:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA. SOMATROPINA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA AVISA E INCORPORADO AO SUS. TRATAMENTO PRESCRITO PELA MÉDICA ASSISTENTE. ÚNICA ALTERNATIVA TERAPEUTICA APRESENTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO PSICOLÓGICO DECORRENTE DA AFLIÇÃO, APREENSÃO E MEDO, ALÉM DA ANGÚSTIA DE NECESSITAR USUFRUIR DO PLANO QUE CONTRATOU E MANTÉM A MENSALIDADE EM DIA E SER IMPOSSIBILITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPE.

(AREsp n. 2.559.179, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 27/05/2024.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 16472685 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2024